Tribunal: STF
Processo: RE 1444905
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR. ABSOLUTA PRIORIDADE DE PROTEÇÃO.RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por H.B.C., representado por sua genitora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    Na origem, o recorrente propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, objetivando compelir o Distrito Federal a efetivar a matrícula em creche próxima à sua residência (doc. 2).



    O pedido liminar restou indeferido (doc. 5, p. 4). Interposto agravo de instrumento (doc. 5, p. 15), manteve-se o indeferimento do pleito de antecipação de tutela recursal (doc. 5, p. 34). 



    Sobreveio sentença que decidiu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que o acesso à educação deve ser efetivado de forma imparcial e isonômica, não sendo possível ao Judiciário se imiscuir na priorização de determinadas crianças em detrimento de outras que se encontram na lista de espera (doc. 6). 



    Fora interposta apelação, na qual o recorrente reiterou seu direito subjetivo à inscrição em creche próxima à sua residência (doc. 7, p.16-77). 



    No acórdão exarado pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, negou-se provimento ao apelo (doc. 8), reproduzindo o entendimento firmado na sentença recorrida. Cite-se excerto: 



    “Não é razoável obrigar o Estado a fornecer creche nas proximidades da residência/trabalho da mãe, em tempo integral. Isso equivaleria a obrigar o Distrito Federal a fazer creches em cada rua, em cada quadra, em cada bairro, em tempo integral, imposição que não é razoável, inclusive porque devem ser observados os limites de intervenção do Poder Judiciário na gestão do Poder Executivo.



    Não se desconhece a legitimidade do interesse da mãe em trabalhar, deixando o filho sob os cuidados do Estado. Contudo, uma situação jurídica é o direito da criança ter acesso à creche, outra é ter acesso à creche pública que compatibilize o seu direito com o interesse da mãe. Não são direitos homogêneos e, ainda que o Distrito Federal possa fornecer creche, de 0 a 3 anos, e pré-escola, de 4 a 5 anos, compatibilizando o direito constitucional da criança com o interesse da mãe, obrigá-lo a essa compatibilização, em decisão judicial, não tem previsão constitucional e atenta contra a separação dos Poderes. A política pública é dever do Estado. Os interesses pessoais da mãe são autônomos e devem encontrar solução na reserva do possível, ainda mais em fim de exercício fiscal.



    (...)



    Indefiro a tutela de urgência recursal. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença.”



    Irresignado, o recorrente interpôs recurso extraordinário (doc. 10). Nas razões do apelo extremo, sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 208 da Constituição Federal, “uma vez que a interpretação conferida, pelo acórdão recorrido, à norma mencionada, esvazia-lhe o conteúdo, correspondendo à completa negativa de vigência ao texto nela inserido”.



    Alegou que “O princípio da isonomia está consignado no fato de que todas as crianças que se encontram em fila de espera por uma vaga podem buscar a aplicação da lei e, por conseguinte, alcançar a garantia do direito de acesso à educação junto ao Judiciário, não havendo, pois, preterição". Aduz, ademais, que a concessão da vaga exigida pelo menor não possui o condão de causar prejuízo à Administração Pública, nem aos demais inscritos, por se tratar de obrigação do Estado fornecê-la. 



    Colaciona precedentes que entende corroborar sua tese recursal.



    Em suas contrarrazões, o Distrito Federal sustentou, preliminarmente, a ausência de repercussão geral da matéria e ausência de prequestionamento. No mérito, pugnou pela ofensa reflexa à Constituição Federal e pelo desprovimento do recurso (doc. 12).



    Em juízo positivo de admissibilidade, autos foram submetidos a esta Corte (doc. 14).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar. O princípio da isonomia não possui o condão de afastar a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula do recorrente em creche próxima de sua residência, consoante a primazia constitucional conferida aos direitos das crianças e dos adolescentes. Ao julgar o RE 1.008.166 RG/SC (Tema 548 da Repercussão Geral, DJe 20.4.2023), de minha Relatoria, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”



    Cite-se ementa do referido julgado: 



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”



    Assim, incumbe ao Estado a ampliação de vagas nas instituições de ensino públicas, de forma a se ofertar vagas suficientes para que as crianças e adolescentes possam estudar em escolas próximas às suas residências. Isso porque, conforme já salientei quando do julgamento supracitado, a partir do momento em que o acesso ao mercado de trabalho se tornou necessário para o sustento econômico das famílias, emerge a necessidade das creches, como estabelecimentos extradomiciliares específicos destinados ao serviço de educação e cuidado para as crianças de primeira infância, enquanto os demais integrantes de suas famílias se afastam do lar para trabalhar. 



    No mesmo sentido, cite-se jurisprudência desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA EM CRECHE. ISONOMIA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico a ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas as crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (RE 1468548 AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.6.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2021. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ARTS. 208, IV e 227, DA CF. ISONOMIA DE TRATAMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Esta Casa tem dado a máxima efetividade ao disposto nos artigos 208, IV e 227 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica, devendo ser respeitado o tratamento isonômico em relação a todas as crianças e adolescentes quanto à matrícula em escolas próximas a suas residências, com ampliação da oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1301366 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.2.2024)



    In casu, o acórdão recorrido sustentou existência de distinção entre o que restou decidido no bojo do Tema 548 de Repercussão Geral e o caso dos autos, contudo, não é o que se verifica. Naquele acórdão, esta Corte fora explícita quanto à necessidade de matrícula em estabelecimento educacional infantil próximo à residência do menor, sob pena de se esvaziar o disposto nos artigos 208, inciso IV, e 211, § 2º, da Carta Federal. A reforma do acórdão, dissonante ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal é, portanto, medida que se impõe. 



    No mesmo sentido, colaciono decisões proferidas por esta Corte em casos análogos: RE 1.450.369/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/9/2023; RE 1.441.187/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/6/2023; RE 1.374.158/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2022; e RE 1.339.961/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2021.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para determinar ao Distrito Federal que, em cumprimento ao entendimento firmado no RE 1.008.166 (Tema 548 da Repercussão Geral), efetue a matrícula do recorrente em instituição de ensino próxima de sua residência ou de eventual local de trabalho de seus responsáveis.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente